Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717140-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEILTON DE PAIVA LIMA AGRAVADO: APOLO CONSULTORIA E SOLUCOES DE CREDITO LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEILTON DE PAIVA LIMA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (Ids. 189654824 e 191892739 - origem) que, nos autos do procedimento comum cível proposto pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela antecipada em face do banco réu e determinou o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, na conta da ré Apolo, até o limite de R$49.300,00. O autor agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Ressalta que para aferição de suas condições financeiras é necessário que se avalie não somente os seus rendimentos, mas também as despesas para sua subsistência. Insta ressaltar que tal pedido já havia sido formulado nos autos de origem, mas não houve decisão sobre o assunto, tendo a decisão agravada carreada no Id. 191892739 destacado a necessidade de comprovação da condição de miserabilidade econômico-financeira do autor, o que foi cumprido nos Ids. 195088301/ 195088313 - Pág. 8, do processo no 0700681-66.2024.8.07.0017. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, verifica-se que, embora o autor tenha formulado o pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, ainda não restou decidida a questão. Intimado para comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira na decisão agravada de Id. 191892739, o autor instruiu os autos do processo no 0700681-66.2024.8.07.0017 com os documentos de Ids. 195088301/ 195088313 - Pág. 8. Em análise aos documentos carreados aos autos de origem, verifica-se que o autor é servidor público e aufere renda mensal de aproximadamente R$12.000,00 (Ids. 184772206/ 184772233). Depreende-se da declaração de Imposto de Renda, referente ao ano-calendário 2022, carreada no Id. 195088313, que o autor percebeu altos rendimentos no referido ano, não se vislumbrando gastos extraordinários. Registra-se que os extratos bancários não são capazes de atestar a hipossuficiência do autor agravante, uma vez que demonstram apenas as despesas cotidianas da parte e sequer atestam a inexistência de outras contas bancárias do requerente. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Assim, os documentos descritos, a priori, não evidenciam a situação de hipossuficiência alegada. Outrossim, chama atenção o fato de que o autor juntou comprovante de pagamento das custas iniciais nos Ids. 188498263 e 188498262 dos autos de origem, atitude incompatível com o pedido de concessão do benefício em questão. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora